Tribunal: CARF
Processo: 15865.720019/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15865.720019/2016-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.641 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
A.R.V. MARKETING & EVENTOS LTDA.- ME

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO JULGAMENTO. DEVER.
Nos termos do art. 142 do CTN, o lançamento é procedimento administrativo
composto por várias etapas, dentre elas, a identificação do sujeito passivo,
expressão utilizada pela codificação tributária, conforme parágrafo único do
art. 121, desse mesmo Código, para designar contribuinte e responsável; assim,
as instâncias de julgamento devem julgar o recurso voluntário interposto pelo
responsável solidário, enfrentando sua condição de sujeito passivo da relação
jurídica e tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Ausente, momentaneamente, a
conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1101-000.513, de 03/08/2011, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento ao
recurso voluntário interposto pelo responsável solidário Sindicato Rural da Alta Noroeste para
excluí-lo do polo passivo do lançamento e, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
interposto pelo contribuinte (A. R. V. Marketing e Eventos Ltda.), nos termos da ementa
reproduzida a seguir, na parte que interessa à matéria em discussão nesta fase recursal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15865.720019/2016-49
Fl. 2294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 15865.720019/2016-49

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPUTAÇÃO. A lavratura do Auto do Auto
de Infração não é o momento oportuno para decidir a respeito do cabimento da
execução a ser proposta junto ao possível responsável solidário. A competência para
análise da imputação de responsabilidade solidária é do órgão administrativo
responsável pela execução fiscal, no caso a Procuradoria da Fazenda Nacional.
Intimada do acórdão, a Fazenda interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto à “acerca da possibilidade de analise pela Administração
Tributária de eventual responsabilidade solidária de terceiros por débitos de pessoa jurídica
em situações elencadas pela lei”, visando a manter no polo passivo da obrigação tributária o
Sindicato Rural da Alta Noroeste – SIRAN, que foi responsabilizado solidariamente, quando da
constituição do crédito tributário exigido do sujeito passivo.
Em seu recurso especial, alegou, em síntese, que, nos termos do art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), compete à autoridade administrativa realizar o procedimento
administrativo fiscal em que se verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
matéria tributável, o montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo e, se for o
caso, a aplicação da penalidade cabível; assim, a identificação do sujeito passivo integra o
procedimento administrativo fiscal, abrangendo tanto o sujeito passivo contribuinte como o
meramente responsável pela obrigação tributária, nos termos do parágrafo único do art. 121,
desse mesmo Código; portanto, todos os elementos do lançamento estão sob o exame das
instâncias administrativas de julgamento, inclusive, recursos apresentados pelo responsável
solidário cuja legitimidade para integrar a relação jurídica tributária, impugnando e produzindo
provas decorre da própria relação jurídica material com o fato jurídico tributário ou com outro
sujeito passivo.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade às fls. 2230/2235, o
Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento deu seguimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, tanto a pessoa jurídica autuada como o responsável solidário
não se manifestaram a respeito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pela Fazenda Nacional atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF.
A matéria oposta nesta fase recursal restringe-se à “acerca da possibilidade de
analise pela Administração Tributária de eventual responsabilidade solidária de terceiros por
débitos de pessoa jurídica em situações elencadas pela lei”, visando a manter no polo passivo
da obrigação tributária terceiro responsabilizado solidariamente, quando da constituição do
crédito tributário exigido do sujeito passivo.
Fl. 2295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 15865.720019/2016-49

O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe, quanto ao sujeito passivo,
o pagamento do tributo e à constituição do crédito tributário:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
(...).
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Já a Portaria da Receita Federal do Brasil no 2.284, de 29/11/2010, que
disciplinou “os procedimentos a serem adotados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
quando da constatação de pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária”,
dispõe:
Art. 2o Os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da exigência,
deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito tributário,
identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as provas necessárias
para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito tributário lançado.
§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
(...)

Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura de
prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é contado, para cada
sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do lançamento. (nosso
negrito)
Segundo o art. 142 do CTN, citado e transcrito acima, a constituição do crédito
tributário é competência privativa do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB),
mediante lançamento de ofício. Ainda, de acordo com esse dispositivo, a constituição do crédito
tributário se completa com a identificação do sujeito passivo, o que inclui a lavratura de Termo
de Sujeição Passiva Solidária de terceiro, quando caracterizada tal situação.
Também, consoante a Portaria da Receita Federal do Brasil no 2.284, de
29/11/2010, artigos 2o e 3o, citados e transcritos, anteriormente, compete ao Autuante lavrar o
Termo de Sujeição Passiva, quando for o caso, e intimar todos os interessados do lançamento.
Ainda como parte do fundamento do meu voto, adoto excertos do voto
condutor do Acórdão no 1201-00.366, do Conselheiro Claudemir Rodrigues Malaquias, sobre
esta mesma matéria:
(...)
O lançamento, conforme a própria codificação tributária, é procedimento composto por
várias etapas, dentre as quais, a de identificação do sujeito passivo; expressão
empregada pela codificação tributária, no parágrafo único do art. 121, para designar
ambos: contribuinte e responsável.
Fl. 2296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.641 - CSRF/3a Turma
Processo no 15865.720019/2016-49

A condição de sujeição passiva, como todos os demais elementos inerentes ao
lançamento, estão sob o controle exercido pelas instâncias de julgamento. Quando um
lançamento de imposto de renda é exonerado, por exemplo, sob o fundamento de que a
parte é imune, este fundamento é exclusivamente dirigido para afastar o aspecto da
sujeição passiva; nesse caso, a pessoa não é contribuinte.
Uma vez evidenciado que a análise da sujeição passiva é da competência das instâncias
de julgamento por meio de um exemplo atinente ao contribuinte, cumpre-me asseverar
que, com base na dicção legislativa do CTN já reproduzida, não há qualquer razão para
limitar essa análise apenas a um dos tipos de sujeito passivo, pois a sua identificação,
seja na condição de contribuinte, seja de responsável, faz parte do conteúdo do ato do
lançamento. Um lançamento sem a identificação do sujeito passivo – e há alguns em
que não consta sequer o contribuinte, como na substituição tributária – é nulo de pleno
direito.
Ademais, há ainda a questão constitucional de garantia à ampla defesa e ao contraditório
que corrobora a interpretação do CTN acima exposta e norteia a jurisprudência
dominante neste Conselho, cujo Acórdão CSRF/0105.543, de 19/09/2006, é paradigma
e foi proferido, quanto ao ponto, por unanimidade.
Dessa forma, segundo os dispositivos legais e normativos citados e transcritos
anteriormente, compete às instâncias administrativas apreciar e julgar os recursos interpostos
pelos responsáveis solidários, inclusive recurso voluntário como no presente caso.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2297
DF CARF MF
Documento nato-digital